Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-60.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500166-60.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARICELIA SOUZA DO NASCIMENTO TORRES e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA (ARTS. 350, 435 E 437 DO CPC). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO, DISTINGUINDO A HIPÓTESE DE DOCUMENTOS NOVOS DA JUNTADA TARDIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das autoras, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança de incentivo por titulação contra o Município de Guanambi. As embargantes alegam omissão na análise da possibilidade de juntada documental em réplica e obscuridade quanto à exigência de especificação do percentual pretendido.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos
arts
. 350, 435 e 437 do CPC, bem como de obscuridade quanto à fundamentação relativa à especificação do percentual do adicional.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da preclusão documental, consignando que os certificados de conclusão de cursos, por serem preexistentes ao ajuizamento e essenciais à demonstração do direito, deveriam ter instruído a petição inicial (art. 434 do CPC).

O julgado distinguiu, de forma fundamentada, a hipótese dos autos daquela prevista no art. 435 do CPC, esclarecendo que a alegação de fato impeditivo pelo réu não transforma documentos preexistentes em "documentos novos" nem caracteriza "contraposição a provas produzidas nos autos".

Quanto à alegada obscuridade, o acórdão mencionou de forma clara que a inicial não especificou o percentual pretendido, inexistindo ambiguidade a ser sanada.

Enfim, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mera discordância quanto à interpretação conferida pelo órgão julgador, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

arts
. 350, 373, I, 434, 435, 437 e 1.022 do CPC; art. 49 da Lei Municipal nº 1.089/2016 de Guanambi/BA.

Jurisprudência:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
2.179.373/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 09/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500166-60.2018.8.05.0088
, em que figuram como embargantes MARICELIA SOUZA DO NASCIMENTO TORRES e outros (4) e como embargado MUNICIPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)